Tribunal: TCU
Processo: 021.227/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para revisão e adaptação dos projetos técnicos da obra de construção do Fórum Trabalhista de Manaus/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Architech Consultoria e Planejamento Ltda., acerca de supostas irregularidades na Concorrência 02/2017 (objeto: contratação de empresa especializada em engenharia para revisão e adaptação dos projetos técnicos da obra de construção do Fórum Trabalhista de Manaus/AM) e no Pregão Eletrônico 16/2017 (objeto: contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para prestação de consultoria técnica nas sub-áreas de engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia eletrônica, necessárias ao acompanhamento da revisão dos projetos técnicos da obra de construção do Fórum Trabalhista de Manaus/AM), conduzidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Representação por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014 e, consequentemente, indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e à representante, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no site www.tcu.gov.br; e 9.3. arquivar os autos, nos termos dos arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.